Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-82.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOVIDA POR NILTON GUEDES RAMOS CONTRA PERYNA GUEDES, LUCAS DO NASCIMENTO, ELIANE GUEDES, SOLANGE GUEDES, FRANCISCO COURAS E 1 OFÍCIO DE BOTAS, REGISTRO CIVIL, TÓTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO DE TÍTULOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO. PROCURAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA OU RELATIVA DA OUTORGANTE. DOLO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 178, II, DO CC. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença a qual extinguiu ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a decadência do direito de anular compra e venda de imóvel. 1.1. Na apelação, o autor alegou nulidade absoluta do negócio por incapacidade da outorgante, sua mãe, ou anulabilidade por incapacidade relativa e dolo, sustentando que a venda ocorreu por procuração assinada a rogo, quando a outorgante estaria acometida por demência senil e depressão. Requereu, ainda, indenização por danos morais e indisponibilidade do imóvel e valores da venda
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à Teoria da Asserção e cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se é possível anular o negócio jurídico por incapacidade ou dolo, afastando a decadência reconhecida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica violação à Teoria da Asserção. O juízo determinou a emenda da inicial para manifestação sobre decadência e comprovação da hipossuficiência, não tendo analisado o mérito sem fase instrutória. Compete ao magistrado indicar as provas necessárias (art. 370 do CPC).
4. A alegação de nulidade absoluta por incapacidade não prospera. Não há sentença de interdição nem prova robusta da incapacidade da outorgante à época da alienação.
5. O art. 178, II, do CC prevê prazo decadencial de quatro anos para anulação por dolo ou incapacidade relativa, contado da celebração do negócio. No caso, a escritura foi registrada em 10/03/2021, iniciando-se o prazo nessa data e encerrando-se em 10/03/2025. A ação foi proposta em 13/08/2025, após o prazo legal.
6. A interpretação subjetiva da actio nata não se aplica à decadência, que é prazo fatal e peremptório. O art. 189 do CC refere-se à prescrição, não à decadência. Não há previsão legal para início do prazo na ciência do vício.
7. Precedentes do TJDFT confirmam ser o prazo para anulação por dolo ou vício da vontade de quatro anos, contado da concretização do negócio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. O prazo para anulação de negócio jurídico por dolo ou incapacidade relativa é de quatro anos, contado da celebração do negócio, nos termos do art. 178, II, do CC. 2. A decadência não se suspende nem se interrompe por circunstâncias subjetivas, sendo inaplicável a teoria da actio nata.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 178, II, do Código Civil
Art. 169 do Código Civil
Art. 189 do Código Civil
Art. 85, §§ 2o e 11, do CPC
Art. 98, § 3o, do CPC
Art. 370 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0707722-59.2025.8.07.0014, Rel. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, DJe 19/11/2025;
TJDFT, Apelação Cível 0704829-90.2023.8.07.0006, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 10/03/2025